Tribunal: TJMT
Processo: 1016140-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016140-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Revelia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0001-90 (AGRAVANTE), JAIME LUIZ ADAMES - CPF: 022.773.061-50 (AGRAVADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DECRETAÇÃO DE REVELIA – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO – PLURALIDADE DE RÉUS – TERMO INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – DATA DA CITAÇÃO DO ÚLTIMO RÉU – ARTIGO 231, I E IV, E § 1o DO CPC – POSTERIOR DESISTÊNCIA DA CORRÉ – CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA – TEMPESTIVIDADE VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como soí a hipótese.

Havendo pluralidade de réus, o prazo para contestação inicia-se a contar da última citação, conforme dispõe o artigo 231, inciso I a IV, § 1o, do CPC, todavia, considerando que houve desistência da ação com relação a corré e a contestação da outra demandada foi apresentada antes da homologação, de rigor reconhecer a sua tempestividade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016140-75.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

AGRAVADO:

JAIME LUIZ ADAMES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Romeu da Cunha Gomes
, da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT,

que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Indenização por Perdas e Danos
no. 1000591-84.2022.811.0100,
ajuizada por

JAIME LUIZ ADAMES
, rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que reconheceu à revelia, haja vista apresentação de contestação intempestiva.

Em suas razões recursais, a agravante relata que a ação originária foi ajuizada contra si e a corré AGROINDUSTRIAL ESTRELA S/A, alegando, resumidamente, que teria celebrado contrato de arrendamento rural da Fazenda Aurora, “
pelo qual figurava como arrendatária e como arrendadora a empresa ESTRELA e que devido ao inadimplemento de diversos contratos se viu obrigado e coagido a firmar confissão de dívida e a perda do arrendamento que detinha
” (sic).

Afirma que “
o mandado de citação para esta Agravante foi expedido em 06/09/2022, ID 94526862, e o juízo a quo determinou que o prazo para a contestação se iniciaria a partir da juntada do mandado positivo nos autos
” (sic).

Salienta que “
o mandado foi recebido para cumprimento na mesma data, mas, contudo, não consta no processo a juntada do mandado positivo, ainda que eletrônico
” (sic).

Aponta que apresentou a contestação em 25/10/2022 e que o mandado ainda não havia sido juntado no processo eletrônico, entretanto, “
em despacho saneador proferido pelo juízo a quo foi declarada a revelia da Agravante/Ré fundamentando-se em premissa fática equivocada no fato de que a citação por via eletrônica sem a juntada nos autos já seria válida para dar início ao prazo para contestar
” (sic).

Defende que a corré, ESTRELA, ainda não havia sido citada, de modo que “
o prazo para contestar não havia se encerrado quando do protocolo da contestação
” (sic).

Explica que “
de acordo com o §1o do artigo 231 do CPC quando houver mais de 1 (um) réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponde a data da juntada do último AR ou no caso de se tratar de intimação eletrônica, da data da última citação efetivada no sistema
” (sic).

Descreve que “
a tentativa de citação por meio eletrônico da então co-Ré, AGROINDUSTRIAL ESTRELA, foi infrutífera” (sic) e “em 4/11/2022 houve nova certidão negativa de cumprimento de mandado de citação da co-Ré” (sic) e “Depois, em 16/11/2022 o Autor, ora Agravado, peticionou requerendo a desistência em relação à co-Ré, e este o juízo a quo somente homologou a desistência da co-Ré em 20/03/2023
” (sic).

Ressalta que “
o prazo para início da contagem da contestação desta Agravante, a bem da verdade e com base na legislação vigente, somente se iniciou em 20/03/2023, quando o juízo a quo homologou a desistência do Autor em processar a co-Ré, AGROINDUSTRIAL ESTRELA. Comprovando-se assim a tempestividade da contestação
” (sic).

Ante o exposto, pugna para que seja reconhecida a tempestividade da contestação apresentada em 24/10/2022 (Id. 219418198).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
deferido
em 24/06/2024, conforme decisão Id. 221199680.

Na contraminuta o agravado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em decorrência da irrecorribilidade imediata da decisão, conforme hipóteses previstas pelo art. 1.015 e incisos do CPC e inaplicabilidade do Tema 988 do STJ, que disciplina que o rol do respectivo dispositivo é de taxatividade mitigada.

No mérito, requer o desprovimento do recurso por entender que a citação eletrônica ocorreu na forma da Portaria Conjunta no. 291/2020, e por ser a recorrente cadastrada como parceira eletrônica deste e. TJMT deveria tão logo apresentar sua defesa (Id. 220674691).

Preparo devidamente recolhido (Id. 219464694).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 07 a 09/08/2024, sobreveio pedido de sustentação oral por ambas as partes por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que não há falar em não conhecimento do recurso, haja vista que a empresa agravante recorre da decisão que decretou a sua revelia, restando configurada a urgência necessária a ponto de autorizar a interposição do agravo de instrumento.

Ademais, o prosseguimento do feito, sem a análise da tempestividade ou não da contestação (revelia), e a posterior prolação da sentença antes da apreciação da questão devolvida a este Tribunal, pode gerar nulidade processual ou até o retorno do feito, não conferindo assim a devida celeridade ao processo judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ART. 1.015 DO CPC – MITIGAÇÃO – REJEITADA
– DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE) – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria afeta a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento no REsp Repetitivo no.1.696.396/MT e 1.704.520/MT, oportunidade em que fixou que o rol do art. 1.015 do CPC “é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.” As regras sobre competência territorial devem ser compreendidas à luz do interesse do consumidor. Demonstrada que a cláusula de eleição de foro traria prejuízos à ampla defesa do consumidor, deve ser mantido o processamento da ação no domicílio do réu.”
(TJ-MT - AI: 10081601420238110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023)

Logo, cabível o agravo de instrumento em tal hipótese.

Superada a preliminar invocada, cinge-se dos autos que
JAIME LUIZ ADAMES
ajuizou a ação anulatória de ato jurídico com pedido de indenização por perdas e danos em desfavor de
AGROINDUSTRIAL ESTRELA S/A
e
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
,

esta última ora agravante
, cuja questão diz respeito ao contrato de arrendamento, que teve por objeto imóvel rural denominado “Fazenda Aurora”, compreendido pelas matrículas no. 929, 930, 931, e 932 do CRI de Brasnorte-MT.

Insurge-se a agravante contra a decisão proferida nos autos da ação originária, na qual o Magistrado “a quo” reconheceu que a contestação apresentada pela recorrente estava intempestiva, vindo, consequentemente, decretar sua revelia.

Ocorre que, pelo que consta dos autos originários, a parte autora desistiu da ação em relação à requerida AGROINDUSTRIAL ESTRELA S/A, que foi homologada pelo togado de primeiro grau em
20/03/2023
.

Por sua vez, infere-se que a contestação apresentada pela ora agravante foi protocolada em
24/10/2022
(Id. 102210562, na origem).

Sabe-se que a teor do §1o do art. 231 do CPC, quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do
caput
,
in verbis
:

“Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

VI - a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;

VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico.

§ 1o
Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput
.”

Logo, o prazo para apresentar defesa sequer havia escoado, pois na data que apresentada a contestação (
24/10/2022
) a requerida AGROINDUSTRIAL ESTRELA S/A não havia sido formalmente citada e a desistência da ação com relação a ela ainda não tinha sido homologada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TERMO INICIAL DO PRAZO DE CONTESTAÇÃO – LITISCOSORTE PASSIVO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA CORRÉ – AUSÊNCIA DE REVELIA – AGRAVO PROVIDO. 1. O prazo para contestação é contado a partir da data da juntada do mandado de citação devidamente cumprido, e,
no caso de pluralidade de réus, da data de juntada aos autos do último mandado de citação cumprido (art. 241, III, e 231, § 1o, CPC)
. 2. Não havendo efetiva citação de todos os requeridos, não deve ser reconhecida à revelia do agravante, mesmo que não tenham sido aplicado seus efeitos.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023889-17.2022.8.11.0000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA – CITAÇÃO DO RÉU POR EDITAL – DECRETAÇÃO DE REVELIA - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR – PREJUÍZO DO SEU DIREITO DEMONSTRADO -
TERMO INICIAL DO CÔMPUTO DO PARA CONTESTAÇÃO – PLURALIDADE DE RÉUS – DATA DA CITAÇÃO DO ÚLTIMO RÉU - ARTIGO 231, I E IV e § 1o do CPC/15
– IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO DO INTERESSADO PARA SANÁ-LA - CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DA PEÇA E DOCUMENTO - INVIABILIDADE - PRINCÍPIO DA DOCUMENTAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu que, citado por edital for declarado revel, será nomeado curador especial, para apresentar sua defesa. A falta de nomeação de curador especial ao réu citado por edital torna nulo o processo desde quando aquela deveria ter sido efetivada, por ofender aos princípios do contraditório e da ampla defesa, muito mais ainda que restou demostrado prejuízo ao seu direito.
Havendo pluralidade de réus, o prazo para contestação inicia-se a contar da última citação, conforme dispõe o artigo 231, inciso I a IV, § 1o, do CPC/15.
Na instância ordinária, é sanável a falta de representação processual, devendo o juiz assinar prazo para a respectiva regularização antes de proferir sentença. O desentranhamento da contestação, por intempestiva, não constitui um dos efeitos da revelia, assim, devem permanecer nos autos para conhecimento do Tribunal.”
(N.U 0001699-71.2015.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, confirmando a tutela recursal outrora deferida, reconhecer a tempestividade da contestação apresentada pela ora recorrente na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024